Tribunal: TRF3
Processo: 0005005-31.2011.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: . Inexistente desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva, impõe-se a manutenção do julgado.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
554/775)

0005005-31.2011.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005005-31.2011.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: MARCOS ANTONIO FRANZON

ADVOGADO do(a) APELANTE: PERISSON LOPES DE ANDRADE - SP192291-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. TEMA 112/STJ. OPÇÃO PELO REGIME FUNDIÁRIO APÓS A LEI No 5.705/1971. AUSÊNCIA DE OPÇÃO RETROATIVA NOS TERMOS DA LEI No 5.958/1973. DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE REPETITIVO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação instaurado após devolução dos autos pela Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.040 do CPC, para verificação de eventual desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.110.547/PE, representativo do Tema 112, em ação proposta contra a Caixa Econômica Federal para recomposição dos saldos de conta vinculada do FGTS, mediante aplicação da taxa progressiva de juros e recálculo da correção monetária por expurgos inflacionários.

2. O acórdão anteriormente mantido pela Turma afastou o direito aos juros progressivos por entender que o autor optou pelo regime do FGTS em 09/01/1973, já sob a vigência da Lei no 5.705/1971, sem enquadramento na hipótese de opção retroativa prevista na Lei no 5.958/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 112/STJ; e, em consequência, se o caso concreto autoriza retratação para reconhecer à parte autora o direito à taxa progressiva de juros prevista no art. 4o da Lei no 5.107/1966.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência de juros progressivos sobre os depósitos do FGTS exige distinção entre situações jurídicas diversas. O regime progressivo é devido: (i) aos trabalhadores que optaram pelo FGTS sob a égide da redação originária da Lei no 5.107/1966; e (ii) aos trabalhadores que, embora empregados antes da Lei no 5.705/1971, exerceram posteriormente opção retroativa com fundamento na Lei no 5.958/1973. Não se aplica, porém, aos trabalhadores que aderiram ao regime já na vigência da Lei no 5.705/1971, sem retroação.

5. O Tema 112/STJ não reconheceu o direito à taxa progressiva a todo e qualquer optante do FGTS. A tese vinculante alcança, de modo específico, os optantes nos termos da Lei no 5.958/1973. Por isso, a aplicação do precedente depende do enquadramento concreto do trabalhador na hipótese de opção retroativa.

6. No caso, o acórdão recorrido consignou, com base na moldura fático-probatória já estabelecida, que a opção do autor ocorreu em 09/01/1973, sem retroação apta a atrair a disciplina da Lei no 5.958/1973. Assim, a situação jurídica reconhecida nos autos corresponde à adesão ao FGTS sob a vigência da Lei no 5.705/1971, hipótese não abrangida pelo Tema 112/STJ.

7. O juízo de retratação não autoriza reexame do conjunto probatório para alteração da premissa fática já assentada pelo órgão julgador. Inexistente desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva, impõe-se a manutenção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão recorrido, por ausência de dissonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 112.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada no Tema 112/STJ assegura a taxa progressiva de juros do FGTS aos optantes enquadrados na hipótese de opção retroativa prevista na Lei no 5.958/1973, na forma do art. 4o da Lei no 5.107/1966. 2. Não há desconformidade com o Tema 112/STJ quando o acórdão recorrido assenta que a opção pelo FGTS ocorreu já na vigência da Lei no 5.705/1971, sem retroação. 3. Em juízo de retratação, não cabe rediscutir a moldura fático-probatória já fixada para enquadramento do trabalhador em hipótese não abrangida pelo precedente repetitivo.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; Lei no 5.107/1966, art. 4o; Lei no 5.705/1971; Lei no 5.958/1973; Lei no 7.839/1989; Lei no 8.036/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.547/PE, Tema 112; STJ, Súmula 154.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005005-31.2011.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: MARCOS ANTONIO FRANZON

ADVOGADO do(a) APELANTE: PERISSON LOPES DE ANDRADE - SP192291-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Marcos Antonio Franzon em face da Caixa Econômica Federal (CEF), visando ao reconhecimento do direito à recomposição dos saldos de sua conta vinculada do FGTS, mediante a aplicação da taxa progressiva de juros, nos termos das Leis no 5.107/1966, 5.705/1971 e 5.958/1973, bem como ao recálculo da correção monetária em razão dos expurgos inflacionários incidentes nos meses de junho de 1987; janeiro e fevereiro de 1989; abril, maio, junho e julho de 1990; e janeiro e março de 1991. Sustentou, em síntese, ser titular de conta vinculada do FGTS, incumbindo à ré, na qualidade de agente operador do fundo, a adequada remuneração dos depósitos, os quais não teriam sido corretamente atualizados, nem quanto aos juros progressivos, nem quanto aos índices de correção monetária que refletiriam a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda. Requereu, ainda, a inversão do ônus de apresentação dos extratos, sob o argumento de competir à CEF a exibição da documentação pertinente às contas vinculadas.

Regularmente citada, a Caixa Econômica Federal apresentou contestação, na qual alegou, em síntese, a ausência de interesse de agir, caso houvesse adesão ao acordo previsto na Lei Complementar no 110/2001; defendeu a improcedência do pedido de diferenças relativas aos expurgos inflacionários, seja porque alguns índices já teriam sido observados administrativamente, seja porque outros não seriam devidos; e impugnou, ainda, a pretensão relativa aos juros progressivos incidentes sobre o FGTS.

O Juízo a quo julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação aos expurgos inflacionários, por falta de interesse de agir; julgou improcedente o pedido de expurgos inflacionários referente a março de 1991; e julgou improcedente o pedido de juros progressivos. Assentou, quanto aos expurgos, que a parte autora aderira ao acordo da LC no 110/2001 em relação aos índices abrangidos pela transação e que não seria devido o índice postulado para março de 1991. No tocante aos juros progressivos, consignou que, conforme os documentos dos autos e segundo afirmado pelo próprio autor, a opção pelo FGTS teria ocorrido em 09/01/1973, já na vigência da Lei no 5.705/1971, razão pela qual não seria cabível a aplicação do regime progressivo. Ao final, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Inconformado, apelou o demandante, sustentando, em síntese, que possuía direito adquirido ao recebimento da tabela progressiva de juros; que a legislação aplicável não autorizaria concluir que a mudança de emprego implicaria perda da progressividade; e que eventual adesão ao acordo da LC no 110/2001 não poderia prejudicar seu direito quanto aos demais expurgos não abrangidos pela transação. Reiterou que a ação buscava assegurar a correta capitalização dos juros do FGTS e o recálculo da correção monetária da conta vinculada, requerendo a reforma integral da sentença.

Distribuído o recurso no Tribunal, foi proferida decisão monocrática negando provimento à apelação. Manteve-se o entendimento de que, em relação aos expurgos inflacionários, a adesão do autor ao acordo da LC no 110/2001 afastava a pretensão quanto aos índices nele compreendidos, remanescendo apenas o mês de março de 1991, considerado indevido. Quanto aos juros progressivos, consignou-se que o regime escalonado somente seria devido aos trabalhadores que houvessem optado pelo FGTS sob a égide da Lei no 5.107/1966 ou retroativamente, com fundamento na Lei no 5.958/1973; todavia, concluiu-se, com base nos autos, que o autor optara pelo regime em 09/01/1973, durante a vigência da Lei no 5.705/1971, afastando-se, assim, a progressividade pretendida.

Contra essa decisão, o autor interpôs agravo legal, com pedido de reconsideração. Sustentou que a decisão monocrática deixara de aplicar corretamente a legislação de regência e desconsiderara o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, especialmente no ponto referente à opção retroativa e à incidência da Súmula no 154/STJ, reiterando, ainda, sua insurgência quanto aos índices de correção monetária postulados na inicial.

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negou provimento ao agravo legal. O acórdão manteve o entendimento de que a adesão ao acordo da LC no 110/2001 inviabilizava a pretensão referente aos expurgos ali contemplados e reafirmou, no tocante aos juros progressivos, que o direito somente subsistiria se a opção houvesse sido exercida sob o amparo da Lei no 5.107/1966 ou retroativamente, por força da Lei no 5.958/1973. Em seguida, assinalou que, pelo exame dos autos, o autor optara pelo regime do FGTS em 09/01/1973, durante a vigência da Lei no 5.705/1971, motivo pelo qual concluiu não fazer jus à progressividade dos juros sobre os depósitos fundiários.

Na sequência, o autor opôs embargos de declaração contra o acórdão do agravo legal. Alegou omissão para fins de prequestionamento, requerendo manifestação expressa acerca do direito adquirido, do princípio da isonomia e da incidência da Súmula no 154/STJ. Afirmou, ainda, a existência de erro material no julgado, ao argumento de que os documentos juntados à inicial demonstrariam opção pelo sistema fundiário em 01/02/1971, e não em 1973.

Os embargos de declaração foram rejeitados, por unanimidade, ao fundamento de que o acórdão embargado não padecia de omissão, contradição ou obscuridade, e de que o recurso não poderia ser utilizado como via de rediscussão da matéria já decidida.

Persistindo a irresignação, o autor interpôs recurso especial, no qual sustentou, em síntese, violação ao art. 535, II, do CPC/1973, por negativa de prestação jurisdicional, ao art. 4o, § 1o, da Lei no 5.107/1966, além de dissídio jurisprudencial. No mérito, reiterou que a ação visava ao reconhecimento do direito às diferenças decorrentes da aplicação da taxa progressiva do FGTS e aos expurgos inflacionários, insistindo na tese de que possuía direito à progressividade dos juros, por ter optado pelo regime em condições amparadas pela legislação de regência, e que o acórdão recorrido deveria ser anulado ou reformado.

Sobreveio, então, decisão da Vice-Presidência desta Corte, na qual se consignou que, após a não admissão do recurso especial e a interposição de agravo, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação das providências cabíveis previstas no art. 1.040 do Código de Processo Civil, à luz do decidido no REsp no 1.110.547/PE, vinculado ao Tema no 112. Registrou-se que, segundo o precedente repetitivo, os optantes do FGTS, nos termos da Lei no 5.958/1973, têm direito à taxa progressiva de juros, na forma do art. 4o da Lei no 5.107/1966, e que, nas ações ajuizadas a partir de 11/01/2003, os juros moratórios incidem pela taxa SELIC. Assinalou-se, por fim, que o acórdão recorrido aparenta divergir desse entendimento, determinando-se, por isso, a devolução do processo à Turma julgadora para verificação da pertinência de eventual juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Cuida-se de exame da pertinência de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão da devolução dos autos pela Vice-Presidência desta Corte, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.110.547/PE (Tema 112).

A retratação, contudo, não se mostra cabível.

A controvérsia relativa à incidência de juros progressivos sobre os depósitos do FGTS exige a distinção entre situações jurídicas diversas, que não podem ser tratadas de forma indistinta.

A primeira hipótese refere-se aos trabalhadores que fizeram a opção pelo regime do FGTS sob a égide da redação originária da Lei no 5.107/1966, enquanto esta se encontrava em vigor. Nessa situação, o optante faz jus à taxa progressiva de juros, na forma do art. 4o da referida lei.

A segunda hipótese abrange os trabalhadores que fizeram a opção pelo regime do FGTS após a vigência da Lei no 5.705/1971 e, posteriormente, sob a disciplina das Leis no 7.839/1989 e 8.036/1990, sem qualquer retroação da opção. Nessa situação, não há falar em aplicação da tabela progressiva prevista na legislação originária, incidindo a sistemática legal vigente ao tempo da opção, razão pela qual não há direito aos juros progressivos.

A terceira hipótese diz respeito aos trabalhadores que, embora já estivessem empregados antes da entrada em vigor da Lei no 5.705/1971, ainda não haviam exercido a opção pelo FGTS, vindo a fazê-lo posteriormente com efeito retroativo, com fundamento na Lei no 5.958/1973. Para essa hipótese específica, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula no 154/STJ e reafirmada no Tema no 112, reconhece o direito à taxa progressiva de juros, na forma do art. 4o da Lei no 5.107/1966.

É nesse contexto que deve ser compreendido o precedente repetitivo invocado pela Vice-Presidência. O Tema no 112/STJ não estabeleceu que todo e qualquer trabalhador que tenha aderido ao regime do FGTS faria jus à taxa progressiva. O precedente assentou, especificamente, que “os optantes pelo FGTS, nos termos da Lei no 5.958, de 1973, têm direito à taxa progressiva de juros na forma do art. 4o da Lei no 5.107/1966”. Portanto, a tese vinculante alcança a terceira hipótese, e não a segunda.

No caso concreto, o acórdão recorrido não dissentiu dessa orientação jurídica. Ao contrário, reconheceu expressamente que a taxa progressiva seria devida caso a opção houvesse ocorrido sob o regime originário da Lei no 5.107/1966 ou na hipótese de opção retroativa amparada pela Lei no 5.958/1973. O pedido foi rejeitado porque, à vista da moldura fático-probatória então fixada, concluiu-se que o autor optou pelo FGTS em 09/01/1973, já na vigência da Lei no 5.705/1971, sem enquadramento na hipótese de retroação prevista na Lei no 5.958/1973. Em outras palavras, entendeu-se que a parte autora se enquadra na segunda hipótese, e não nas demais.

A sentença, mantida no acórdão recorrido, consignou expressamente que, “pela análise dos documentos juntados e conforme afirmado pelo próprio autor”, a opção ocorreu em 09/01/1973, concluindo, por isso, pela inaplicabilidade dos juros progressivos. O acórdão, por sua vez, reafirmou que o direito somente subsistiria se a opção tivesse sido exercida sob a égide da Lei no 5.107/1966 ou retroativamente, por força da Lei no 5.958/1973, o que não se verificaria na espécie.

Desse modo, a devolução dos autos para eventual retratação não autoriza concluir, automaticamente, pela reforma do julgado. Isso porque o Tema no 112/STJ não afastou a necessidade de aferição do enquadramento concreto do trabalhador em uma das situações jurídicas acima descritas. No presente feito, a conclusão firmada por esta Turma foi a de que o autor não é optante originário da Lei no 5.107/1966, tampouco optante retroativo nos termos da Lei no 5.958/1973, mas sim trabalhador que exerceu a opção já sob a vigência da Lei no 5.705/1971, sem retroação apta a atrair a progressividade. Logo, o caso não se subsume à tese firmada no repetitivo.

Não altera essa conclusão o fato de a parte autora ter alegado, em embargos de declaração e no recurso especial, que os documentos dos autos indicariam situação diversa. Tais alegações foram examinadas no julgamento anterior e não conduziram à modificação da premissa fática adotada pelo órgão julgador. Em sede de juízo de retratação, não cabe revolver novamente o conjunto probatório para substituir a moldura fática já assentada, sobretudo quando o próprio precedente repetitivo delimita a tese jurídica a uma hipótese específica de opção retroativa.

Assim, não há desconformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado no Tema no 112/STJ. O precedente repetitivo beneficia os trabalhadores enquadrados na terceira hipótese; o acórdão recorrido concluiu que o autor se encontra na segunda. Trata-se, portanto, de distinção fático-jurídica, e não de divergência com a tese vinculante.

Ante o exposto, em juízo negativo de retratação, mantenho o acórdão recorrido, por não se evidenciar dissonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 112.

É como voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. TEMA 112/STJ. OPÇÃO PELO REGIME FUNDIÁRIO APÓS A LEI No 5.705/1971. AUSÊNCIA DE OPÇÃO RETROATIVA NOS TERMOS DA LEI No 5.958/1973. DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE REPETITIVO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação instaurado após devolução dos autos pela Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.040 do CPC, para verificação de eventual desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.110.547/PE, representativo do Tema 112, em ação proposta contra a Caixa Econômica Federal para recomposição dos saldos de conta vinculada do FGTS, mediante aplicação da taxa progressiva de juros e recálculo da correção monetária por expurgos inflacionários.

2. O acórdão anteriormente mantido pela Turma afastou o direito aos juros progressivos por entender que o autor optou pelo regime do FGTS em 09/01/1973, já sob a vigência da Lei no 5.705/1971, sem enquadramento na hipótese de opção retroativa prevista na Lei no 5.958/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 112/STJ; e, em consequência, se o caso concreto autoriza retratação para reconhecer à parte autora o direito à taxa progressiva de juros prevista no art. 4o da Lei no 5.107/1966.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência de juros progressivos sobre os depósitos do FGTS exige distinção entre situações jurídicas diversas. O regime progressivo é devido: (i) aos trabalhadores que optaram pelo FGTS sob a égide da redação originária da Lei no 5.107/1966; e (ii) aos trabalhadores que, embora empregados antes da Lei no 5.705/1971, exerceram posteriormente opção retroativa com fundamento na Lei no 5.958/1973. Não se aplica, porém, aos trabalhadores que aderiram ao regime já na vigência da Lei no 5.705/1971, sem retroação.

5. O Tema 112/STJ não reconheceu o direito à taxa progressiva a todo e qualquer optante do FGTS. A tese vinculante alcança, de modo específico, os optantes nos termos da Lei no 5.958/1973. Por isso, a aplicação do precedente depende do enquadramento concreto do trabalhador na hipótese de opção retroativa.

6. No caso, o acórdão recorrido consignou, com base na moldura fático-probatória já estabelecida, que a opção do autor ocorreu em 09/01/1973, sem retroação apta a atrair a disciplina da Lei no 5.958/1973. Assim, a situação jurídica reconhecida nos autos corresponde à adesão ao FGTS sob a vigência da Lei no 5.705/1971, hipótese não abrangida pelo Tema 112/STJ.

7. O juízo de retratação não autoriza reexame do conjunto probatório para alteração da premissa fática já assentada pelo órgão julgador. Inexistente desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva, impõe-se a manutenção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão recorrido, por ausência de dissonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 112.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada no Tema 112/STJ assegura a taxa progressiva de juros do FGTS aos optantes enquadrados na hipótese de opção retroativa prevista na Lei no 5.958/1973, na forma do art. 4o da Lei no 5.107/1966. 2. Não há desconformidade com o Tema 112/STJ quando o acórdão recorrido assenta que a opção pelo FGTS ocorreu já na vigência da Lei no 5.705/1971, sem retroação. 3. Em juízo de retratação, não cabe rediscutir a moldura fático-probatória já fixada para enquadramento do trabalhador em hipótese não abrangida pelo precedente repetitivo.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; Lei no 5.107/1966, art. 4o; Lei no 5.705/1971; Lei no 5.958/1973; Lei no 7.839/1989; Lei no 8.036/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.547/PE, Tema 112; STJ, Súmula 154.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão